Tribunal: TJPA
Processo: 0813493-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813493-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

ILEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS E DA

INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE FILHOS MENORES. INVIABILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As teses levantadas pela defesa que envolvem dilação probatória não cabem análise em sede de
habeas corpus.

2. E
m consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, observei que o Magistrado
a quo
já sentenciou a acusada, tendo inclusive rechaçado as alegadas nulidades.

3. A custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto que
a paciente foi encontrada com mais de 04 (quatro) quilos de maconha, que estavam guardadas em sua residência, uma vez que era conhecida por vender maconha na modalidade DELIVERY
.

4. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
;

5. Quanto ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
,
especialmente, o recolhimento noturno e monitoramento eletrônico
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.

6.
Ademais, quanto a
prisão domiciliar
pretendida, como se pode constatar, não é cabível na hipótese, haja vista se tratar de apenada com condenação definitiva por tráfico de entorpecentes, a reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como por não haver a excepcionalidade necessária para a concessão da benesse.

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão no Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 14 a 17 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0800510-28.2020.8.14.0029.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 15 de março de 2023, sendo acusada de ter cometido o suposto crime de tráfico de drogas (art. 33, lei 11.343/06), indiciada pela autoridade policial, conforme o auto de prisão em flagrante delito, IPL nº. 00280/2023.100260-9 (Ids. 88870886; 88873188 e 88873190).

O impetrante relata que a prisão decorreu de suposta “investigação preliminar” ocasionada por um Boletim de Ocorrência Policial apócrifo, ou se quiser chamá-lo, de anônimo.

Assevera que resta clara a
irregularidade do ato flagrancial
, uma vez que o Boletim de Ocorrências apócrifo indicou a requerente como traficante de maconha.

Alude que a investigação preliminar acerca da suposta mercancia de drogas por parte da acusada apresenta elementos mais que suficientes para a total anulação dos atos praticados e decorrentes destes.

Alega a polícia preferiu utilizar-se de meios irregulares, para cavar a prisão de uma moça, mãe de família, com dois filhos pequenos, empreendedora em um pequeno comércio (híbrido – físico e
on line
) de roupas, cursando faculdade para melhorar de vida.

Sustenta ainda que
a autorização para adentrar ao ambiente domiciliar, se foi permitida, foi concedida mediante coação
, o que eiva todo o procedimento de nulidade absoluta por ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Aduz também que ausentes os requisitos autorizadores do decreto preventivo, pois é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que a decretação da prisão preventiva deve fundar-se em razões objetivas, demonstrativas da existência de motivos concretos, o que não ocorreu no caso em tela, já que não se vislumbra neste caso, de antemão, quaisquer motivos autorizadores da custódia preventiva.

Expõe que a paciente não tem qualquer histórico criminal, nunca praticou qualquer crime, e contra ela não pode militar, sem qualquer evidência séria e concreta – devidamente demonstrada nos autos – mera presunção de que, talvez em liberdade, venha a obstruir a instrução criminal.

Afirma que toda pessoa é inocente, isto é, não será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, princípio que, de tão eterno e de tão inevitável, prescindiria de norma escrita para tê-lo inscrito no ordenamento jurídico.

Suplica pelo trancamento da ação penal, bem como que seja declarada a nulidade da prova colhida em violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio, bem como todas as daí derivadas (art. 157 do CPP), desentranhando-as dos autos e absolvendo-se a Paciente por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, do CPP).

Menciona que a prisão preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso, ou seja, subsidiariamente, quando incabível quaisquer das medidas cautelares acima referidas. No caso em análise, não se mostra razoável a manutenção da paciente no cárcere, já que inexistem os fundamentos para a sua prisão preventiva, medida excepcionalíssima que deve ser afastada no presente caso.

Salienta, por fim, que a paciente é mãe de duas crianças que estavam sob seus cuidados e zelo, e a prisão casou graves transtornos para a formação psicológica e educacional dos infantes, que segundo relato dos familiares, sofrem com a ausência da mãe; assim, pugna pela prisão domiciliar.

Dessa maneira, requer
“a Concessão de medida liminar em habeas corpus tendo em a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento), determinando o trancamento da ação penal e a consequente, necessária e imediata revogação da prisão da paciente. A decretação da nulidade do ato flagrancial por estar eivado de vício insanável, nos termos da fundamentação supra com a consequente anulação de todos os atos administrativos e judiciais praticados a posteriori, que tenham ligação com este. A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva de BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA, considerando a ausência de fundamentação, determinado de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor. Em não sendo acatado pedido de trancamento da ação penal, que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça. Por fim, subsidiariamente, em não sendo acatados os pedidos supra, que seja concedido a paciente a prisão domiciliar, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos alhures consignados.”

A liminar foi indeferida em 10/09/2023.

O Juiz
a quo
, em 15/09/2023, através do Ofício nº 068/2023-GJ, esclareceu que:

“(...) Tenho a honra de me dirigir à Vossa Excelência a fim de prestar informações que me foram requisitadas referente a pedido de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA contra ato do juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante da BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA, pela pratica delituosa do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; o qual representaram pela homologação da prisão e a quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos, no dia 15 de março de 2023 (ID88870886).

No termo de exibição e apreensão de objeto, foi apresentado 10 (dez) tabletes de maconha, 01 (uma) porção de pó branco semelhante a cocaína, 01 (uma) faca de cabo branco, 01 (um) aparelho celular moto G 6 Play, IMEIS: 254.118.097.714.853/354.118.097.714.861, 01 (um) celular Iphone 6S, IMEI: 359.158.071.156.071.158.433 (ID 88870886).

Foi realizado a perícia de lesão corporal, com respectivo laudo (ID 88873190).

O juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva em desfavor da nacional BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA, no dia 16 de março de 2023 (ID 88971131).

Bruna, apresentou por intermédio de seu advogado habilitado nos autos, pedido de Revogação de Prisão Preventiva com pedido Subsidiário de prisão Domiciliar, no dia 30 de março de 2023. (ID 89927782).

O Ministério Público do Estado do Pará, através de representante, ofereceu DENÚNCIA contra BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA, devidamente qualificado nestes autos, acusando-o de infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática do fato delituoso narrado na peça inicial acusatória (ID 90596307) nos seguintes termos:

“No dia 15 de março de 2023, por volta das 10h00min, na rua Manoel Galvão, n° 178, Bom Jesus, bairro Jaderlândia, neste município, a denunciada BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA foi presa em flagrante delito por ter em deposito e guardar 10(dez) embrulhos que embalavam 4,530kg (quatro quilogramas, e quinhentos e trinta gramas) de maconha. A autoridade policial tomou conhecimento que uma mulher chamada MARIA guardava drogas em sua residência e vendia pelo aplicativo de celular What sapp, através do numeral (91) 9 8270-5491, na forma de delivery, fazendo entrega usando a motocicleta Honda Biz, cor branca. A Polícia Civil diligenciou para obter informações idôneas e suficientes da ocorrência do crime de tráfico de drogas. O numeral (91) 9 8270-5491 estava cadastrado em nome de BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA. Obtendo-se um conjunto probatório idôneo durante as investigações preliminares e a fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas, a Polícia Civil diligenciou novamente até o endereço da denunciada e ao chegar ao local encontraram BRUNA, que ao ser questionada sobre a venda das drogas, a denunciada ficou visivelmente nervosa e começou a chorar, então os agentes lhe perguntaram onde ela guardava a droga, e BRUNA indicou que estava embaixo da cama. Os policiais encontraram na residência 10 (dez) embrulhos que embalavam 4,530g (quatro quilogramas, e quinhentos e trinta gramas) de maconha, além de uma faca. Destaca-se ainda que na residência da denunciada foi encontrada a motocicleta Honda Biz, cor branca, (ID 88870886 - Pág. 8), corroborando com as informações preliminares da venda de drogas. Perante a autoridade policial a denunciado BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA, negou os fatos a si imputados, afirmando que apenas guardava a droga para um amigo”. (ID 90596307).

O RPM manifestou-se contrário ao pedido formulado pela defesa (ID 90596307).

A denúncia foi recebida por esse juízo, determinando a notificação da acusada, momento o qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão, no dia 20 de abril de 2023 (ID 91291896).

Bruna, apresentou resposta a acusação, no dia 23 de maio de 2023 (ID 93357764).

O Juízo recebeu a denúncia e designou a AIJ para 29/08/2023 (ID 94551317).

No dia 29 de agosto de 2023, aberta a audiência de instrução e julgamento, momento qual foi ouvido as testemunhas ministeriais Danilo Sousa de Siqueira Campos e Camila Calil Magalães Maia e de defesa Antonia Pereira dos Santos Portela, Ana Caroline e Vanilda Santos Alves, após o interrogatório judicial, não houve requerimento de diligências, o RPM apresentou as alegações finais de forma oral, e a defesa requereu prazo, sendo deferido pelo juízo" (ID 99671039).

Os autos estão tramitando perante o PJE, em que pese a possibilidade de consulta direta, em atenção as resoluções e provimentos do TJEPA e que o tamanho do arquivo é grande demais para ser enviado por e-mail, informo que os autos foram disponibilizados na ferramenta MICROSOFT TEAMS, podendo ser acessado pelas pessoas da empresa TJEPA através do link: 0802248-88.2023.8.14.0015.pdf (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo conhecimento do
mandamus
, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela sua
denegação
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva da paciente BRUNA NAYARA SOUZA DE MARIA, por não se configurar constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade na

produção de provas,

invasão de domicílio e ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva
.

Alega a paciente que
possui condições favoráveis subjetivas
e suplica pela
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou pela prisão domiciliar por possuir filhos menores
.

Inicialmente, quanto a
ilegalidade na

produção de provas e
invasão de domicílio,
observo que a teses levantadas pela defesa, envolvem dilação probatória, não cabendo em sede de
habeas corpus
.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.
Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto;

2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(12739986, 12739986, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24).

Ademais, em consulta ao Sistema PJE – 1º Grau, observei que o Magistrado
a quo
já sentenciou a acusada, tendo inclusive rechaçado as teses acima. Colaciono:

“(...)
DA FUNDAMENTAÇÃO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INVASÃO DO DOMICÍLIO E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR AFRONTAREM AO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CF/88

A defesa aponta preliminarmente nulidade em razão de suposta invasão de domicílio da acusada, bem como requer a nulidade de todas as provas obtidas posteriormente, por terem obtidas em face da alegada invasão.

Adiantando o mérito da presente sentença, saliento os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, as quais chegaram ao endereço da acusada depois de profunda e extensa investigação policial que dava conta do crime de tráfico no referido imóvel, cujo delito é de natureza permanente, justificando e tornando legitima a entrada dos policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito.

Ademais, conforme relatado pelos policiais, quando chegaram no local e começaram a conversar com a acusada, momento em que esta começou a chorar e mostrou aos policiais o local que estava a droga, portanto restando demonstrado que a entrada dos policias foi autorizada pela dona do imóvel, afastando assim a possibilidade de qualquer alegação de invasão e ilegalidade das provas obtidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICILIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.035.493 – AM; Órgão julgador T5 – QUINTA TURMA; Ministro relator Reynaldo Soares da Fonseca; data do julgamento 14 de junho de 2022)

Nesse diapasão, considerando a segurança dos relatos policiais de que não houve invasão de domicílio, seja pela existência do crime permanente de tráfico, seja pela autorização da acusada para entrar na residência, RECHAÇO a preliminar suscitada pela Defesa, inexistindo ilegalidade ou nulidade.

DA EXISTÊNCIA DO FATO

A existência do fato está demonstrada pelos depoimentos prestados em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e o laudo toxicológico DEFINITIVO
(ID 97028601 e 97028601).

DA PROVA PRODUZIDA

Os fatos narrados na denúncia restaram devidamente provados.

As testemunhas do rol da Promotoria e o(a)(s) denunciado(a)(s) relataram as circunstâncias do fato e, conforme gravações, disseram essencialmente que:

DANILO SOUSA,

testemunha do rol de acusação
,
investigador da polícia civil
, relata que se recorda da diligência, que receberam denúncias de que
a acusada estaria vendendo entorpecentes em grandes quantidades, e que esta praticava a venda na modalidade de “delivery” de drogas. Que começaram averiguar as entregas através da motocicleta Honda Biz, que foram em um endereço de Bruna, que avistaram a motocicleta, e que chamaram Bruna, e o delegado a indagou sobre as situações de venda de drogas, Bruna teria ficado bem nervosa e começou a chorar, dizendo que de fato tinha droga em sua casa, mas ela estava guardando para outra pessoa. Que Bruna disse onde estava a droga
, que fizeram sua prisão e levaram ela para a delegacia. Afirma que o delegado estava presente na diligência, que não sabe afirmar como receberam a denúncia, pois esta não foi feita para ele.
Que já tinha o contato de Bruna, que batia com o número que conseguiu de outras pessoas que já teriam comprado drogas com a Bruna
. (
Grifei e sublinhei
)

CAMILA MAGALHÃES,

testemunha do rol de ACUSAÇÃO, policial civil
relata que recorda da diligência, que souberam da situação da Bruna através de uma denúncia anônima sobre venda de drogas, na modalidade de “delivery”, que Bruna usava um vulgo “Maria” para vender as drogas.
No dia estavam fazendo um levantamento na área de que uma pessoa em uma moto Honda Biz branca, estava vendendo drogas, que encontraram a moto na frente da residência da Bruna, que por isso na intenção de fazer o levantamento indagaram Bruna se esta sabia de alguma coisa. Que esta começou a chorar e demonstrou muito nervosismo. Bruna disse tinha drogas em casa e que estavam debaixo de sua cama, fizeram apreensão da droga. Bruna chegou a dizer que somente guardava a droga para outra pessoa
. (
Grifei e sublinhei
)

ANTONIA SANTOS,

informante,
relata que cuida do filho de Bruna, que tem 10 (dez) anos de idade, que Bruna tem outra filha de 03 (três) anos de idade, que nunca teve conhecimento de envolvimento com tráfico de drogas com relação a Bruna, que no dia da prisão de Bruna a polícia foi em sua casa, que disseram que estavam atrás de uma pessoa, que pediram para entrar na casa dela. Que a depoente não deixou eles entrarem, que perguntou o que os policiais queriam que eles estavam atrás de Nayara, e que seria uma situação de “Maria da Penha”. Que mostrou onde era a casa de Bruna para os policiais. (
Grifei e sublinhei
)

VANILDA ALVES,

testemunha,
relata que é vizinha de Bruna e que conhecia Bruna desde criança, que nunca soube de nenhum tipo de envolvimento com tráfico de drogas, que nunca presenciou movimento estranho na casa de Bruna, que a acusada tem dois filhos, e que é uma mãe bastante zelosa, que Bruna tem uma loja de roupa próxima da casa dela, que não sabe se Bruna tem veículos, que já comprou roupas na loja de Bruna. Que Bruna já casada com um homem chamado Bruno, que não sabe se este tem envolvimento com tráfico de drogas, nem se já teria sido preso. Que não sabe se alguém tem interesse em incriminar Bruna. (
Grifei e sublinhei
)

ANA CAROLINA,

informante, relata que é amiga de Bruna a uns 8 (oito) anos
, que mora perto da casa da Bruna, que nunca ouviu nenhum comentário de que Bruna era envolvida com tráfico de drogas, que Bruna tem dois filhos. Que Bruna tem uma loja de roupa. Bruna vendia muitas roupas pelas redes sociais para divulgar seus produtos da loja. Que alguns vizinhos não gostavam dela, que principalmente sua ex-cunhada, que não sabe dizer o nome dela, nem apelidos (
Grifei e sublinhei
)

BRUNA NAYARA,
denunciada,
relata que as acusações são falsas
, que estava dormindo em sua casa com a sua filha, que quando acordou a polícia já estava dentro de sua casa. Que a policial apresentou uma caixa com drogas para ela que ela nunca tinha visto esse caixa, que essa caixa não estava nem em sua casa. Que a polícia chegou era umas 8h da manhã. Que acha que os policiais teriam entrado em sua casa por conta de seu ex-marido que já foi preso e que esse sim, teria envolvimento com o mundo do crime, que inclusive teria medida protetiva contra ele, tendo em vista que já foi ameaçada por este. Que a sua “ex-sogra” disse que ia acabar com a sua vida e tirar sua filha de sua guarda. Afirma que se sustenta através de vendas de sua loja de roupas, que é matriculada e frequenta a faculdade de farmácia. (
Grifei e sublinhei
)

As testemunhas do rol de acusação relataram de maneira firme e segura a versão de que receberam denúncias e começaram a realizar apuração preliminar sobre a ocorrência de Delivery de venda de drogas, que tiveram a informação de que as entregas eram realizadas com o uso de uma motocicleta Honda Biz branca, que após buscas pela localidade, encontraram a moto em frente a uma residência que seria de Bruna Nayara.

Os PCs indagaram ela se sabia de alguma informação sobre a venda de drogas, que após perguntarem isso Bruna Nayara começou a chorar e ficar muito nervosa. Diante disso, Bruna Nayara disse para os policiais que tinha droga em sua casa, e disse o local em que se encontrava os entorpecentes, pelo que encontraram uma caixa com 10 (dez) tabletes de substância de aparência da conhecida maconha. Outrossim, Bruna finalizou dizendo que estava guardando a droga para outra pessoa, o que restou suficientemente comprovada a autoria e a materialidade do crime em tela na pessoa de BRUNA NAYARA.

Registro que as testemunhas do rol de defesa Ana Carolina e Antônia devem ter seus depoimentos recebidos e analisados com ressalva, uma vez que foram ouvidas na qualidade de informantes. As testemunhas Ana Carolina, Antônia e Vanilda, em suma, relataram que não tinham qualquer conhecimento sobre envolvimento da acusada com drogas.

A falta de conhecimento das testemunhas do envolvimento de Bruna com o tráfico de drogas não é prova automática e irrefutável de sua inocência, sendo totalmente plausível que cometesse o referido crime sem o conhecimento das ditas testemunhas, uma vez que é até coerente que a pessoa que comente crime evite chamar atenção para si, para não ser descoberta e presa.

A denunciada nega as acusações, contudo as testemunhas não foram suficientes para comprovar sua inocência, não apresentou prova que reforçasse a versão que lhe socorre, bem como não indicou qualquer motivação que justificasse uma eventual acusação forjada por parte de todos os policiais.

No choque de versões, não é plausível aceitar a versão que socorre a acusada, uma vez que seria rechaçar totalmente a versão e o trabalho investigativo policial, seria crer que os policiais civis estariam “forjando” situação delituosa de maneira arbitrária contra a denunciada.

Os depoimentos prestados pelos policiais provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, portanto não podem ser desconsiderados, sobretudo se corroborado pelas demais provas dos autos. O auto de apresentação e apreensão e o auto de constatação da substância entorpecente ilícita reforçam a versão dos depoimentos policiais acerca da apreensão da droga.

Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida a traficância de drogas ilícitas. No caso em tela, o depoimento policial atrelado a quantidade de droga apreendida são provas suficientes de que a destinação da droga apreendida era a traficância.

Não obstante, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam: ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.

Imperioso destacar o entendimento quanto à condenação lastreada em depoimento policial prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. (...) 2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012)”. (
Grifei e sublinhei
)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTO POLICIAL – RELEVÂNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA – DIMINUIÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva e, inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, o autor deve ser condenado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas –
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que não revelem dissonância entre si ou com as demais provas e elementos dos autos e desde que tenham sido colhidos com observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, são perfeitamente idôneos para embasar uma condenação e não constituem prova ilícita
– A redução da pena base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria viola precedentes vinculantes sobre a matéria, a saber, no STJ REsp sob rito dos recurso repetitivos nº 1117068/PR e no STF o RE com repercussão geral nº 597.270/RS – Recurso defensivo aos qual se nega provimento. (APR 10024151819554001 MG; Relator Lílian Maciel; Julgamento: 18/12/2019; Publicação 22/01/2020). (
Grifei e sublinhei
)

O(a) acusado(a) foi enquadrado(a) no tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas – LD), assim disposto:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

O tipo incriminador é classificado como misto alternativo, cuja consumação se perfaz com a prática de qualquer das condutas previstas no seu núcleo. Prescinde-se do especial fim de agir ou da intenção do agente, bastando o dolo na conduta. O cometimento de alguma das condutas ou mais de uma delas, no mesmo contexto fático, ajusta-se ao modelo penal, independentemente da finalidade a ser dada à droga, salvo o caso de consumo próprio, que merece tratamento penal diferenciado (art. 28 da LD).

Para fins de adequada classificação da conduta envolvendo droga, a nova lei de droga (Lei nº 11.343/2006) estabelece que, “para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente” (art. 28, § 2º, da LD).

A só circunstância de a quantidade da droga apreendida ser pequena não é suficiente ao enquadramento como porte para uso próprio. Outros fatores também devem ser levados em consideração. Nem a pequena quantidade da droga torna a conduta atípica, sob o fundamento da insignificância.

O tráfico de droga é crime de perigo abstrato, que atenta contra a coletividade, afetando diretamente a saúde pública, independentemente da quantidade de droga. Inadequado, portanto, falar-se de insignificância, nesses casos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NO CONHECIMENTO. (...) 3. Tratando-se de writ impetrado antes da alteração do entendimento jurisprudencial, o alegado constrangimento ilegal será enfrentado para que se analise a possibilidade de eventual concessão de habeas corpus de ofício. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À SAÚDE PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO EVIDENCIADO. 1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja,
não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação
. 2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico. 3.
Não é possível a aplicação do princípio da insignificância no tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime de perigo abstrato, que visa a proteger a saúde pública, sendo irrelevante a pequena quantidade de droga apreendida
. (...). (Habeas Corpus nº 248652/MT (2012/0146514-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 18.09.2012, unânime, DJe 03.10.2012).

Ante o exposto, restam afastadas as teses defensivas de absolvição por insuficiência de provas, sendo válidos os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, os quais estavam em consonância com as demais provas dos autos, as provas se mostraram suficientes. (...)”

Dessa maneira, não conheço desses pedidos.

Já quanto a alegação de
ausência de fundamentação da prisão preventiva
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado de coator manteve, em sentença penal condenatória, a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
DA PRISÃO PROCESSUAL

A ré está atualmente presa por força de decreto preventivo.

Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento.
Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar da ré, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante as circunstâncias em que foi preso e do decreto condenatório. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos, não fazendo jus ao apelo em liberdade.

Considerando o tempo de segregação cautelar da condenada, a possibilidade de progressão do regime prisional, que a ré não pode aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em regime mais gravoso quando possível a progressão e a SÚMULA 716 do STF, “Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”,
EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE guia de recolhimento provisório em favor da ré, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente,
devendo a Secretaria promover o necessário registro junto ao banco de dados do Conselho Nacional de Justiça – BNMP. (...)
”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto que
a paciente foi encontrada com mais de 04 (quatro) quilos de maconha, que estavam guardadas em sua residência, uma vez que era conhecida por vender maconha na modalidade DELIVERY
.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar da acusada, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Ademais, observo que a manutenção da prisão preventiva da ora paciente foi oriunda de sentença penal condenatória.

Deste modo, incabível a paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais da paciente
elencadas no pedido, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que diz respeito ao
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder a acusada a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Outrossim,
a a
utoridade coatora em seu
decisum
motivou suficientemente a inadequação de tais medidas
, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar da paciente.

Ademais, quanto a
prisão domiciliar
pretendida, como se pode constatar, não é cabível na hipótese, haja vista se tratar de apenada com condenação definitiva por tráfico de entorpecentes, a reprimenda de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, bem como por não haver a excepcionalidade necessária para a concessão da benesse.

E
sse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“no âmbito da execução definitiva da pena, para fins de concessão de
prisão domiciliar,
se faz necessário que haja a efetiva demonstração da indispensabilidade do apenado aos
cuidados
do filho menor, o que não é a hipótese
dos
autos, pois, de acordo com o consignado pela Corte de origem, as crianças estão sendo assistidas pelos
familiares,
ressaltando que a apenada praticava os delitos em sua residência, circunstância que coloca em risco os menores. Precedentes.
(AgRg no HC n. 704.209/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)”

Ora,
não obstante a apenada seja mãe de crianças
menores
de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios
filhos
e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por
prisão domiciliar,
tendo em vista que a paciente atuava no comércio de drogas, utilizando-se da sua própria casa para armazenar drogas, expondo a risco os infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos
filhos menores,
inseridos pela própria mãe em um ambiente absolutamente inadequado.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e nesta extensão
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/11/2023